Tribunal: TJDFT
Processo: 0717331-18.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE POLICIAL MILITAR. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE TESTE DO ETILÔMETRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 306, § 1o, II, e § 2o, da Lei n. 9.503/97 (embriaguez ao volante) e no art. 330 do Código Penal (desobediência). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a ausência do teste do etilômetro e a parcialidade dos depoimentos policiais inviabilizam a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova constantes nos autos, sem a realização do teste do etilômetro, são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se houve desobediência a ordem legal de parada emitida por policiais militares.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da embriaguez ao volante pode se dar por outros meios legalmente admitidos além do teste de alcoolemia, conforme o art. 306, §§ 1o e 2o, do CTB, sendo válidos o auto de constatação, as provas testemunhais e documentais.
4. Os depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares, aliados ao auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, comprovam a embriaguez do réu, demonstrada por sinais como odor etílico, fala arrastada, olhos vermelhos e agressividade.
5. O crime de desobediência se consuma com a recusa em atender ordem legal de funcionário público, como no caso, em que o acusado ignorou ordem de parada emitida com sinais sonoros e visuais, sendo necessário a sua retirada forçada do interior do veículo.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/97 (CTB), art. 306, §§ 1o e 2o; Código Penal, arts. 69 e 330; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n. 0700214-97.2022.8.07.0004, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, DJe 17.12.2024.